Tribunal: TCU
Processo: 022.682/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 5 atos de aposentadoria, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão inicial de aposentadoria a Antonio Carlos de Almeida (ato no 149400/2021), Carlos Alberto Nascimento da Silva (ato no 141025/2021), Jose Carlos Magalhaes Mariani (ato no 134773/2021) e Solange Sant Anna Alves (ato no 108842/2021), autorizando-lhes os respectivos registros, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar prejudicada, por inépcia, a análise de mérito do ato no 160407/2021, relativo à concessão inicial de aposentadoria a Clovis Duarte dos Santos, ante a inconsistência verificada entre o fundamento legal invocado e a forma utilizada para a fixação dos proventos, nos termos do § 6o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. determinar à AudPessoal que: 9.3.1. dê ciência, ao Ministério da Saúde, a respeito da presente deliberação; 9.2. tão logo seja encaminhado, a este Tribunal, o ato de no 60966/2023, promova sua autuação e a ele acoste cópia do presente Acórdão, a fim de que se examine a possibilidade de admitir aquele ato como substituto do ato no 160407/2021, verificando, mediante as diligências que se fizerem necessárias, a viabilidade de conhecê-lo como ato inicial, igualmente averiguando, para tanto, a correção da data de início de vigência nele estabelecida; 9.3.3. cumpridos os termos deste acórdão, arquive os presentes autos.